Tribunal: TJMT
Processo: 1006208-96.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006208-96.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ABEL BALBINO GUIMARAES - CPF: 284.386.391-00 (RECORRENTE), ELMIR DIAS VIRMIEIRO - CPF: 474.850.271-15 (ADVOGADO), GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 27.865.757/0001-02 (RECORRIDO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), RICARDO BARRETTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 406.751.738-68 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), FLÁVIA BORGES (RECORRIDO), FLAVIA CHRISTINA MARTINS BORGES - CPF: 918.150.371-72 (RECORRIDO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), EDILENE DIAS VIRMIEIRO BALBINO - CPF: 346.254.451-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1006208-96.2020.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Globo Comunicação e Participações S/A

Embargada(s):

Abel Balbino Guimarães

Flavia Christina Martins Borges

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E DE OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelas partes, deu parcial provimento ao recurso do Promovente e majorou o valor da condenação a título de dano moral para R$ 30.000,00 e negou provimento ao recurso do Promovidos, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que o acórdão apresenta omissão e obscuridade. Argumenta que
“O que se quer dizer é que a matéria divulgada em 05.03.2019 noticiou a verdade dos fatos, pois a ordem de soltura dada pelo Embargado não considerou a existência do crime de latrocínio e, sim, determinou a soltura de um criminoso. Dai é que omissa e obscura a r. decisão embargada, data vênia”.

Sustenta que:

“Ainda que assim não fosse, para que se diga que houve algum tipo de sensacionalismo levado a efeito pela Embargante, fato é que foi corrigido rapidamente, em apenas 4 dias, tempo exíguo e suficiente para evitar a ocorrência de quaisquer danos morais ao Embargado que, aliás, não os comprovou, sendo certo que a majoração da indenização e a suposta falta de observância dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade restou obscura aos olhos da Embargante, já que se omitiu o v. acórdão embargado sobre o aspecto temporal, o que seria de rigor.

Em outras palavras, o v. acórdão embargado omitiu-se não só em relação ao tempo decorrido desde a prolação da decisão, como também em relação a publicação das matérias subsequentes, que tiveram por objetivo complementar os fatos objeto da reportagem, tão logo os esclarecimentos foram prestados pelo E. TJMT em nota de esclarecimento publicada em 06.03.2019, sonre o que, igualmente, não se manifestaram Vossas Excelências.

Assim é que, data vênia, se omitiram Vossas Excelências sobre a existência das matérias em questão, baseando a condenação imposta à Globo estritamente no suposto sensacionalismo da primeira matéria divulgada, a qual, como se viu, não distorceu a realidade dos fatos já que o cuidado que tenta demonstrar o Embargante ter tido ao prolatar a decisão de soltura em verdade não existiu”.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar os vícios existentes no acórdão.

Requer também que haja manifestação expressa acerca das matérias contidas no arts. 186, 187, 188, I, 265, 927, todos do CC; e art. 5o, incisos IX e XIV e §1o, do art. 220, bem como art. 221, todos da Constituição Federal.

O Embargado não apresentou manifestação, conforme se verifica na certidão juntada no ID n. 134455658.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

O Embargante alega que houve omissão no julgado, contudo, constou no voto embargado que:

“Tal realidade fática distorcida é claramente percebida, pois, ao ler a manchete da reportagem “Juiz manda soltar suspeito de latrocínio que cumpria pena por receptação em MT: cadeia não é solução”, chega-se a conclusão de que, apesar de ter cometido o crime de latrocínio, o suspeito foi solto. O que não ocorreu, uma vez que restou comprovado que a decisão prolatada pelo Promovente se referia ao procedimento de Auto de Prisão em Flagrante de Delito (APFD), n.o 3257-83.2019.811.0002, referente ao delito de Receptação, que na oportunidade não fora convertido em prisão preventiva, sendo aplicadas as medidas cautelares alternativas diversas da prisão.

Restou comprovado nos autos que o indiciado estava preso por outro processo criminal, n.o 1856-49.2019.811.0002, pela prática do crime de latrocínio, também, em trâmite no mesmo juízo (4.a Vara Criminal de Várzea Grande - MT). Por essa razão, ao cumprir aquele alvará de soltura (do processo de receptação), o acusado permaneceu preso por aquele outro crime (latrocínio - confesso).

É perceptível o caráter sensacionalista da manchete da reportagem “Juiz manda soltar suspeito de latrocínio que cumpria pena por receptação em MT: cadeia não é solução”, gerando uma interpretação de que a cadeia não é lugar para os suspeitos de crime hediondo e de que tais suspeitos devem ser soltos, interpretação essa que macula a imagem e honra do Promovente, bem como leva a opinião pública a desprestigiar o Poder Judiciário, tanto é que o Poder Judiciário de MT teve de emitir uma nota de esclarecimento.

(...)

Ao constar na matéria jornalística que o Promovente “soltou” um suspeito de crime hediondo, no caso, suspeito de assassinato de um servidor público, sendo que, na verdade, a decisão prolatada pelo magistrado Promovente se referia a audiência de custódia, em processo que versava sobre um crime de receptação, não se verifica conteúdo informativo ou investigativo na matéria, tendo em vista que o teor da mesma ao ser desvinculado da realidade fática imputou ao autor a prática de um ato que não ocorreu.

Entre o direito à liberdade de imprensa e o direito à integridade da honra objetiva, este último deve prevalecer, de modo que a liberdade de imprensa que pode ser classificada como gênero do qual é espécie a crítica jornalística, não pode ser tão ampla ao ponto de ofender direitos individuais personalíssimos, de quem quer que seja (pessoa física ou jurídica).

É inegável que a veiculação da notícia colocou em discussão a credibilidade do magistrado prolator, situação que transcendeu a esfera extrapatrimonial do Promovente, atingindo-lhe a dignidade, honra profissional, imagem e o nome”.

Cabe ainda acrescentar que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Quanto à alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe:
“
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
”
.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022